Tribunal: TJMT
Processo: 0001715-93.2015.8.11.0091
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001715-93.2015.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO EDUARDO DE CASTRO POLIDO - CPF: 038.430.609-83 (APELADO), MARCELO EDUARDO DE CASTRO POLIDO - CPF: 038.430.609-83 (ADVOGADO), FABIO PESSOA QUEIROZ - CPF: 009.876.121-82 (APELANTE), FERNANDO LUIS VERISSIMO - CPF: 966.784.961-91 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), LUCIANO PESSOA QUEIROZ - CPF: 966.399.541-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA PROCEDENTE – INDENIZAÇÃO PELAS PERDAS E DANOS DEVIDOS PORQUANTO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – QUESTÕES FÁTICAS ARGUIÍDAS APENAS EM SEDE DE APELO – NÃO CONHECIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.013, §1º DO CPC - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA - REQUISITOS NÃO IMPLEMENTADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 1.013, §1º do CPC, é objeto de apreciação pelo julgamento do Tribunal, as questões suscitadas e discutidas na origem, sem que se admita inovação recursal, sob pena de afrontar o princípio da ampla defesa, contraditório e acarretar supressão de instância.

Para que seja reconhecida a usucapião extraordinária, é necessária a existência da posse, que perdure, ininterruptamente, por determinado período de tempo, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua, inteligência do art. 1.238, do CCB. Pretensão de reconhecimento de soma de posses, cujo exercício pelos supostos antecessores não ficou demonstrada. Cabe ao requerido que alega em seu favor, portanto, produzir a prova de sua posse prolongada, ininterrupta, mansa e pacífica, como também do
animus domini,
sob pena de ver julgado improcedente o pedido de domínio dos imóveis pretendidos.

Ao julgar o recurso, o Tribunal majorará os honorários advocatícios anteriormente fixados em razão do trabalho adicional realizado (artigo 85, 11º do CPC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta por
Fábio Pessoa Queiroz e Luciano Pessoa Queiroz
contra sentença que na Ação de Reivindicatória cumulada com Perdas e Danos, julgou procedente o pedido para determinar a imissão na posse da área
Fazenda São José de 242,50hectares
, desmembrada de uma área maior denominada Lote Bauru, situada no Município de Nova Banderaintes/MT, condenar os requeridos ao pagamento de perdas e danos referente á área de vegetação degradada 92,0099hectres, a ser apurado em liquidação de sentença, com a incidência da taxa SELIC desde a constatação do dano ambiental (03-07-2014), os valores oriundos do arrendamento feitos pela parte requerida na área no valor de R$108.000,00. Por fim, julgou improcedente o pedido de Usucapião, formulado pelo requerido.

Em preliminar, sustentam cerceamento de defesa porque no decorrer da instrução processual, instaurou-se controvérsia acerca da ausência de individualização precisa do imóvel reivindicado, bem como pela falta de localização no Sistema Geodésico Brasileiro.

Defendem a necessidade de perícia prévia de constatação, em regular instrução processual, mais especificamente uma perícia topográfica e demarcatória sobre a área objeto da demanda, notadamente porque da análise da origem da matrícula que instrui o feito (matricula n° 4.945 do SRI de Nova Monte Verde/MT), revela que a área de 242,50 hectares descrita na inicial sequer foi objeto de georreferenciamento nos termos da Lei n° 10.267/2001, bem assim da exigência prevista no artigo 225, §3º da Lei de Registros Públicos.

Reclamam que a ausência de perícia topográfica e demarcatória é causa de nulidade intransponível, porque afronta o direito de ampla defesa.

Ainda em preliminar, suscitam nulidade por ausência de citação da litisconsorte Janiele Galdino de Araújo Queiroz, esposa do requerido e apelante Fábio Pessoa Queiroz, o que evidencia a nulidade do processo nos termos do artigo 115, I do CPC.

Reclamam a inépcia da inicial, em razão da precariedade de individualização da área do imóvel, o que impede o exercício da demanda reivindicatória, o que enseja a extinção da ação, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, cumulado com artigo 321, ambos do CPC.

No mérito, asseguram que restou comprovado que a área passou por sólida cadeia possessória até consolidar-se, por derradeiro, com os ora apelantes no ano de 2013. Dizem que a sentença desconsiderou a posse exercida, além de que ausente prova de que seja injusta ou exercida de má-fé.

Reclamam vício na suposta aquisição do imóvel pelo autor que teria confessado que a aquisição do imóvel rural objeto da demando foi realizada com os Srs.
Valentino Polisini e esposa Catarina Di Lanna Polisini.
Contudo, referidas pessoas são italianas e sequer poderiam ser proprietários de imóvel rural no Brasil, o que fora inclusive ressaltado na sentença que menciona a suposta transação intermediada pelo Sr. Márcio José Polido, procurador dos estrangeiros.

Destaca a ilegalidade da transação, porque ao analisar a matrícula nº 4.945 do SRI de Nova Monte Verde-MT, a transmitente do imóvel seria a Colonizadora Bandeirantes LTda., e não os tais estrangeiros, o que evidencia que foram desrespeitadas as regras da CF, e Lei 5.709/91 (que regula a aquisição de terras por estrangeiros no Brasil).

Justificam que a condenação em perdas e danos sequer fora objeto de pedido inicial e muito menos prova por iniciativa dos autores, caso em que deve ser afastada.

Acerca da retenção por benfeitorias, sustentam que independe de reconvenção, pode ser objeto de medida autônoma em sede de eventual cumprimento de sentença, com embargos próprios, caso em que se afigura prematura discussão nesta fase do processo.

Por fim, reclamam que ocupam a área de boa-fé e exercem a posse desde o ano de 2013, ano em que lá se instalaram em sucessão possessória de anteriores ocupantes do imóvel rural.

Asseveram que no decorrer destes mais de dez anos de contínuo exercício da posse, somada à de seus antecessores, edificaram vastas benfeitorias, desde a abertura de estradas de acesso, plantio de pastagens, corredores, cercas e divisas de pastos, bebedouros, currais, mangueiras, casas de moradia e até plantio de espécies permanentes e temporárias, contexto que qualifica a posse pelo trabalho dos ora apelantes, que a tornaram produtiva de cumpriram com sua função social.

Defendem, portanto, que preencheram os requisitos do tempo, continuidade e inconstestabilidade, tem o direito, enquanto possuidores, de ver declarado e reconhecido por sentença que sua posse seja convertida em domínio
ad usucapionem
, a qual deve servir com título para transcrição no registro de imóveis, o que postulam fundado no artigo 5º, XXII e XXIII da CF e artigos 1.238, parágrafo único e 1.243, ambos do Código Civil.

Postulam o provimento do recurso a fim de que sejam acolhidas as preliminares, ou, no mérito, a reforma da sentença a fim de acolher a tese de defesa de prescrição aquisitiva de propriedade (usucapião). Prequestionam os artigos 5º, inciso LV e 190 da Constituição Federal, artigos 1.238, parágrafo único e 1.243 do CC, artigos 115, incisos I e II, 321 e 485, inciso I, do CPC e artigo 225, §3º da Lei 6.015/73.

Nas contrarrazões, o apelado postula a rejeição das preliminares e, no mérito, o desprovimento do apelo (ID 68504051).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – DAS PRELIMINARES –

I - DA NECESSIDADE DE CITAÇÃO DA LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO

A preliminar de nulidade do processo porque a esposa do requerido Fábio, Sra. Janieli Galdino de Araújo, não fora citada para compor o polo passivo, não comporta acolhida.

Ocorre que tal alegação, além de ser formulada pelo requerido e não pela própria Janieli, só foi arguida quatro anos após a celebração das núpcias que se deram em 19-11-2016. Ora, era de interesse dos próprios requeridos informar qualquer alteração no cenário fático jurídico, por força inclusive dos princípios da boa-fé e cooperação processual previstos nos artigos 5º e 6º, do CPC.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que os apelantes optaram por não se pronunciar oportunamente sobre suposta nulidade decorrente da ausência da litisconsorte, aguardando o momento que lhes pareceu mais conveniente para fazê-lo.

Saliente-se, no ponto, que a tese dos apelantes não encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em atenção aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da boa-fé processual, não é dado à parte, a pretexto de alegação de questão de ordem pública, que, é certo, não enseja preclusão
pro judicato
, apontar nulidade processual em outra oportunidade que não a primeira, logo após ter pleno conhecimento do suposto vício, utilizando-se do processo como instrumento hábil a coordenar suas alegações e trazer à tona determinada insurgência somente se a anterior não tiver sido bem sucedida.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. "NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa está o art. 1.022 do CPC/2015, haja vista que o acórdão estadual apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. Portanto, não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional.

2.
A questão trazida pela parte, em que pese seu prévio conhecimento, fora propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente pela mesma, traduzindo-se em estratégia rechaçada por esta Corte Superior ("nulidade de algibeira").

3. A alegação de nulidade por suposta irregularidade na intimação deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes desta Corte.
4. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp 1410289/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019) (grifei)

Ressalta-se, ainda, que no momento da propositura da presente ação, as condições da ação e pressupostos processuais foram devidamente preenchidos pelo autor e o superveniente casamento não macula o processo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – SENTENÇA TERMINATIVA POR FORÇA DE DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – TERCEIROS INTERESSADOS – AUTORES QUE AFIRMAM QUE SÃO LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS E QUE FORAM INJUSTAMENTE ATINGIDOS PELOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DO QUAL NÃO PARTICIPARAM – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – TEORIA DA ASSERÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – POSSIBILIDADE DE IMEDIATO JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CAUSA MADURA – CPC/15, ART. 1.013, §3º, I – CONSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA DAQUELE QUE INJUSTAMENTE POSSUIR OU DETER A COISA – CC, ART. 1.228 – VERIFICAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO QUE DEVE SE REALIZADA DE ACORDO COM A SITUAÇÃO EXISTENTE NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ALIENAÇÃO DA COISA, A TÍTULO PARTICULAR, POR ATO ENTRE VIVOS, QUE NÃO ALTERA A LEGITIMIDADE DA PARTE – CPC/73, ART. 42 – CÔNJUGE QUE É QUALIFICADO COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO SIMPLES – INEFICÁCIA PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO JUDICIAL EM RELAÇÃO À ESPOSA (AQUI AUTORA) QUE NÃO FEZ PARTE DO PROCESSO – ATOS PROCESSUAIS VÁLIDOS QUANTO AO MARIDO (RÉU NOS AUTOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA) – INCABÍVEL A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO, PORÉM, PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. A aferição das condições da ação, dentre as quais a legitimidade das partes, ampara-se na teoria da asserção, de modo que, por isso, devem elas ser conferidas “à luz das afirmações feitas pelo demandante em sua petição inicial, devendo o julgador considerar a relação jurídica deduzida em juízo in statu assertionis, isto é, à vista do que se afirmou. 2. O art. 1.228 do CC prevê que o “proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”,
de modo que polo passivo da reivindicatória será composta daquele que injustamente possua ou detenha a coisa, independente a que título for e da relação de domínio do bem. 3. A formação e verificação de litisconsórcio diz respeito ao momento da propositura da ação, sendo esta situação fática a ser observada no processo.
4. Em virtude do princípio da estabilização da demanda (perpetuatio legitimationis), “a alienação da coisa ou do direito litigioso, a título particular, por ato entre vivos, não altera a legitimidade da parte”, nos termos do art. 42 do CPC/73. 5.

Tratando-se de litisconsórcio passivo necessário simples, que decorre simplesmente por força de previsão legal, o vício decorrente da não formação do litisconsórcio nos autos da ação impugnada corresponde apenas a uma ineficácia parcial dos efeitos da decisão judicial em relação ao terceiro que não fez parte do processo, não caracterizando vício de rescindibilidade ou transrescisório apto a justificar a anulação de todos os atos do processo”.
(TJMT
-
0002163-47.2017.8.11.0107

Relator
Des. JOAO FERREIRA FILHO, julgado em 20-8-2019)

Posto isso, rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de citação da esposa do requerido apelante
Fábio Pessoa Queiroz.

É como voto.

II – DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Dizem os apelantes que a perícia técnica se revela essencial para se averiguar a correta localização do imóvel objeto da reivindicatória, cuja ausência de delimitação, inclusive, enseja a extinção do processo sem exame do mérito.

Sem razão os recorrentes.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que o imóvel se encontra devidamente delimitado, extraído da
Matrícula nº 4.945
do CRI de Monte Verde (ID 68498690 – pa. 23), denominado Fazenda São José,
memorial descritivo
elaborado por engenheiro civil credenciado (ID 68502519), planta do imóvel, além de que se encontra devidamente inscrito no (CAR) Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural nº 950.211.190.381-4 (ID 68498694).

A descrição completa do imóvel, com suas dimensões, descrição precisa das demarcações e confrontações nos aludidos documentos revela-se suficiente ao processamento da demanda, caso em que o pedido de realização de perícia técnica, desacompanhado de elementos que desnaturem os próprios colacionados pelo autor da ação, revela-se desnecessária.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa por ausência de perícia técnica para se delimitar a área objeto da ação.

É como voto.

MÉRITO

No que tange ao mérito, a suposta irregularidade na aquisição do título de propriedade pelo apelado autor da ação Marcelo Eduardo de Castro Polido, porquanto adquirida de estrangeiros, italianos, que não tinham autorização do Instituo Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCR, para serem possuidores de imóvel no Brasil, é questão que não pode ser conhecida, porquanto só fora agitada em sede de recurso de apelação, aliás, o que é reforçado pelos próprios recorrentes em seu apelo.

Ocorre que de acordo com o disposto no artigo 1.013, §1º do CPC, são devolvidas todas as questões suscitadas e discutidas no processo. Contudo, como na contestação nada acerca do ponto foi tratado, é vedado ao tribunal ad quem conhecer da insurgência, sob pena de violação ao contraditório, ampla defesa e supressão de instância.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. REIVINDICATÓRIA. Sentença de procedência. INOVAÇÃO RECURSAL. Impossibilidade de arguição em grau recursal de questões de direito disponível não deduzidas na contestação. Não conhecimento parcial das razões. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Sendo o julgador o destinatário da prova compete-lhe aferir da conveniência e oportunidade para o pronto julgamento da demanda.
Legitimidade passiva. Ação reivindicatória que deve ser proposta em face do possuidor do imóvel. Mérito. Imóvel que pertencia a genitora e seus filhos e foi alienado sem autorização judicial. Nulidade absoluta do negócio jurídico. Ratificação dos fundamentos da sentença. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido. (TJSP;

Apelação Cível 1016936-27.2018.8.26.0625; Relator (a): HERTHA HELENA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/07/2020; Data de Registro: 07/07/2020)

“APELAÇÃO. Ação reivindicatória. Sentença de procedência, imitindo os autores na posse do imóvel. Condenação das rés ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa. RECURSO DAS RÉS. Alegação de aquisição do terreno por meio de instrumento particular de compra e venda. Pedido de reconhecimento da usucapião. Pleito subsidiário do direito de retenção em virtude de benfeitorias realizadas. Impossibilidade de aquisição do imóvel em respeito ao princípio da continuidade dos registros. Pretensões da usucapião e direito de retenção não formulados em contestação, consistindo em inovação recursal. Recurso desprovido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração da sucumbência para 18% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. (TJSP;

Apelação Cível 1014944-18.2016.8.26.0361; Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019)

Noutro giro, pretendem os requeridos apelantes, seja reconhecida a exceção de Usucapião, prevista no artigo 1.238, parágrafo único do Código Civil, ao fundamento de que sua posse na área remonta
há mais de dez anos
, prazo suficiente para que fosse reconhecida a prescrição aquisitiva da área, máxime se somada à posse de seus antecessores.

Sabe-se que para se caracterizar a prescrição aquisitiva arguida pelos apelantes Fábio Queiroz e Marcelo de Castro, em defesa, impõe-se o preenchimento dos requisitos prescritos na norma, quais sejam: a posse mansa, ininterrupta, sem oposição e com
animus domini
, pelo lapso temporal exigido legalmente.

Verifica-se que dentre os requisitos básicos da usucapião estão a posse e o tempo. A posse há de ser contínua, pacífica ou incontestada, por todo o tempo estipulado, com
animus domini.

Como ressaltado na sentença impugnada, o que os apelantes pleitearam na defesa foi a usucapião extraordinária, que exige, entre outros requisitos, o exercício de posse de 15 anos (artigo 1.238 CC), ao argumento de que, se somadas as posses anteriores, alcançam a posse mansa e pacífica da área por mais de 16 anos, sem oposição, além de que pode ser reduzido para dez anos, a se considerar a realização de diversas benfeitorias realizadas na área.

Ocorre que para o reconhecimento da junção da posse dos usucapientes com a dos possuidores anteriores, é imperativa a igualdade da qualidade das posses, isto é, a homogeneidade da finalidade e objeto, como bem destacado na sentença.

Assim, os requeridos ora apelantes precisavam ter provado o exercício de posse anterior dos supostos antecessores, caso em que a mera alegação não basta a tanto.

Além disso, ainda que os apelantes insistam no argumento de que sempre exerceram a posse mansa e pacífica sobre a área desde a aquisição em
2013
, sem resistência, há mais de 16 anos, se somadas à de seus antecessores, não fizeram prova a que título referidas pessoas (José Mariano e Maria Esmeralda), efetivamente ocupavam o imóvel, que segundo afirmam, era desde o ano de
2006
.

No ponto, destaca-se da judiciosa sentença, as razões jurídicas pelas quais não há como proceder o pedido dos requeridos apelantes,
verbis
(ID 68503584):

“i. Contrato de compra e venda (fls. 111/113) em que José Mariano e Maria Esmeralda venderam a área a Valdeni Franco, isto em julho de 2012;

ii.
Posteriormente há Contrato de Permuta entre Valdeni e os requeridos,
isso em julho de 2013
.

Embora indique no Contrato de compra e venda (fls. 111/113) que José Mariano e Maria Esmeralda tinham a posse mansa e pacifica do imóvel há 06 anos, isto é, desde 2006, não ha indicação da natureza das posses anteriores. De igual modo, a posse mansa e pacifica de Valdeni não ficou demonstrada quando feito o Contrato de permuta juntamente com Fabio e Luciano
(fls. 115/117).

Sobre o ponto, da prova testemunhal tem-se o seguinte.

A testemunha APARECIDO disse que em 2009 foi na área e percebeu que as pessoas entraram na área e extraíram madeira, na época já havia sido vendido por Marcelo e não havia ninguém morando na área.
A corroborar, o informante MARCIO JOSE narrou que esteve na área em 2006 e 2009, mas não viu ninguém residindo ou explorando no local.
Disse que tinha um casebre fora da propriedade, que, segundo vizinhos era dos ocupantes.

VANDERVAL VIGILANTE, informante, narrou que conhece o requerente desde 2003. Disse que já foi a área várias vezes, sendo a primeira vez em 2004. Disse que das vezes que foi na propriedade sempre estava vazio. Mas recentemente tinha uma casinha e uma derrubada na área, isto em 2013. Narrou que em 2013 foi na área e constatou que havia sido invadida novamente, mas não havia ninguém lá.

Assim,
inexiste nos autos prova de que os antecessores exerceram a posse do imóvel de forma mansa, pacifica e ininterrupta. Das oitivas feitas, não ha como se extrair a natureza de tais posses, não havendo qualquer prova nesse sentido
.” (grifei)

Ocorre que as provas produzidas, inclusive a testemunhal, não revelam com a margem de segurança necessária, que os tais antecessores dos apelantes,
José Mariano e Maria Esmeralda
, exerceram, sem interrupção, a posse do imóvel objeto da demanda.
Nesse quadro, as provas produzidas não se sustentam para o reconhecimento da usucapião. Os requeridos apelantes não se desincumbiram de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Assim, não há como se admitir alegação de boa-fé e ausência de causas interruptivas à contagem de prazo para efeito de reconhecimento de Usucapião.

A orientação da jurisprudência:

“Cerceamento de defesa - Inocorrência - Matéria que permitiu ao juiz do feito o julgamento antecipado da lide - Suficiência dos elementos dos autos para o julgamento da ação (art. 330, I, do CPC) - Devido processo legal observado na íntegra - Preliminar afastada. Apelação Cível -
Usucapião extraordinária - Pretensão de soma do período de posse da antecessora para fins de reconhecimento da usucapião - Impossibilidade - Soma do tempo de posse do antecessor que somente é admitido quando as posses forem da mesma natureza
- Apelante que adquiriu direitos possessórios do imóvel de antecessora que exercia posse decorrente de direitos hereditários - Autor não cumpre o período de prescrição aquisitiva previsto no art. 1.238, do CC - Honorários advocatícios - Fixação nos termos do art. 20, § 4º, do CPC - Verba fixada em percentual de 15% sobre o valor da causa não se afigura exagerado - Redução pretendida pelo apelante que se mostra dezarrazoada e injustificada - Sentença mantida - Recurso improvido”.
(TJSP;

Apelação Cível 0006850-89.2011.8.26.0356; Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mirandópolis - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 17/05/2016; Data de Registro: 17/05/2016) (grifei)

Neste caso, suas posses não podem ser consideradas como válidas para efeito de reconhecimento de usucapião.

No que tange ao pedido de retenção por benfeitorias, a sentença bem entendeu pela necessidade de reconvenção para processamento do pedido.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

APELO DO RÉU. ALEGADA EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. LAPSO TEMPORAL NÃO COMPROVADO.

A exceção de usucapião, lançada como matéria de defesa em ação reivindicatória, depende de prova segura da ocupação pelos réus da área controvertida de forma mansa, pacífica, contínua e com animus domini pelo prazo necessário à aquisição originária da propriedade. Assim, se contraditórias as provas acerca do lapso temporal de ocupação, inviável o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. PEDIDO DEDUZIDO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO OU AÇÃO PRÓPRIA. INDEFERIMENTO MANTIDO POR MOTIVO DIVERSO.

Em se tratando de ação reivindicatória, portanto, sem natureza dúplice, não é possível o conhecimento do pedido de indenização por benfeitorias postulado em contestação, haja vista a necessidade de ser formulado por meio de reconvenção ou ação própria.

INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. ÔNUS QUE INCUMBIA AOS AUTORES.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSC, Apelação Cível n. 0045708-96.2012.8.24.0038, de Joinville, rel. João Batista Góes Ulysséa, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 28-03-2019).

Ademais, para o pleito de
ressarcimento de benfeitorias, necessário que fique demonstrada a boa-fé do possuidor da área e como consta do caderno processual “houve desmatamento realizado pela parte-requerida, conforme documentos juntados”, o que foi corroborado pelo depoimento do apelante Fabio e da testemunha ALARICO, em que foi informado que houve derrubada de vegetação pelo requerido na área.

De modo que, com acerto, não há falar em boa-fé por parte dos requeridos, o que desautoriza a possibilidade de retenção de benfeitorias, além de que, nos limites do art. 1.220 do CC, o que se conseguiu ver é conjunto de benfeitorias úteis, não necessárias, o que igualmente afasta a indenização pretendida.

Por derradeiro, não procede o pedido de reforma no que tange a suposta ausência de pedido, pelo autor de indenização por perdas e danos.

Ocorre que o pedido do autor se assenta na inviabilidade de utilização e fruição do imóvel, além de que os requeridos apelantes promoveram a derrubada de vegetação na área, provocando desmatamento na propriedade, bem assim arrendaram a área e colocaram cabeças de gado.

É incontroverso que os requeridos apelantes
entraram na posse do imóvel na data de 22-07-2013, conforme se observa pelo contrato particular de compromisso de Permuta de posse de imóvel rural firmado com
Valdeni Franco de Lacerda
(ID68500566 que por sua vez, havia firmado compromisso de compra e venda de posse de imóvel rural em 05-07-2012, com José Mariano e Maria Esmeralda Mariano (ID 68500566).

Além disso, da própria contestação e cópias dos contratos de arrendamentos firmados nos anos de 2014 e 2015, os apelantes arrendaram parte da área do imóvel para exploração pecuária (ID 68503511 -68503517 -68503517).

O pacto de
2014 teve o prazo de 01 ano, com início em 22.10.2014 a 22.10.2015, com valor mensal do arrendamento de R$6.500,00 mensais, o que totalizaria o valor de R$78.000,00 ao ano. Já o contrato de 2015, também com o prazo de 01 ano, indica o valor de R$30.000,00.

Consta ainda, que em seu depoimento, o apelante FABIO afirmou que ainda arrenda parte da área e que o valor está a R$24,00a vaca solteira e R$27,00 a vaca parida.

Ao sopesar os valores, conclui-se que se o autor apelado, se estivesse utilizando a área, teria um lucro de R$108.000,00, referente aos arrendamentos de pasto.

Além disso, necessário indenizar o autor pelo dano ambiental causado pelos requeridos apelantes, o que foi confirmado na própria contestação, além de que a cópia dos autos de Termo Circunstanciado evidencia que em 2014 os apelantes destruíram 92,0099 hectares de vegetação nativa no bioma amazônico sem autorização de autoridade competente.

Consta da sentença que:

“Tal situação foi confirmada pelo depoimento pessoal de FABIO e da testemunha ALARICO, em que foi informado que houve derrubada de vegetação pelo requerido no local. Portanto, havendo comprovação de que houve ganho com o imóvel referente aos arrendamentos feitos, bem como havendo comprovação de destruição da área enquanto a parte-requerida estava em sua posse, cabível a condenação da perdas e danos referentes a área degrada (92,0099 hectares), a ser apurado em fase de Liquidação de sentença, assim como aos arrendamentos feitos.”

Com todas as considerações acima expostas, a sentença deu correta solução à demanda, caso em que merece ser mantida inalterada em todos seus termos.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
para manter a sentença que na Ação de Reivindicatória cumulada com Perdas e Danos, julgou procedente o pedido do autor Marcelo Eduardo de Castro Polido para determinar a imissão na posse da área
Fazenda São José de 242,50hectares
, desmembrada de uma área maior denominada Lote Bauru, situada no Município de Nova Banderaintes/MT e improcedente o pedido agitado na contestação de reconhecimento de Usucapião Extraordinário, com a condenação dos requeridos
apelantes Fábio Queiroz e Luciano Queiroz
ao pagamento de perdas e danos referente a área de vegetação degradada de 92,0099hectres, a ser apurado em liquidação de sentença, com a incidência da taxa SELIC desde a constatação do dano ambiental (03-07-2014), os valores oriundos do arrendamento feitos pela parte requerida na área no valor de R$108.000,00. Por força do art. 85, §11º, do CPC, majora-se os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021